Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712510-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA SANTANA SEVERO AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E C I S Ã O Defiro o pedido de sigilo quanto ao documento de ID 36563037, por se tratar de pronunciamento judicial em processo sigiloso. Promova-se a intimação de CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA – ME nos endereços indicados pela agravante (ID 36563036 - Pág. 3), por Oficial de Justiça. Por fim, manifeste-se o patrono da agravante sobre o seguinte ponto: a recorrida ANNA MAGDALENA é litisconsorte passiva da recorrente no processo principal e, no presente agravo, estas partes – representadas pelo mesmo advogado – ocupam polos distintos, o que, a princípio, poderia configurar irregularidade. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator